Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702044-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G. P. CRUZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que atua como curadora especial de ausentes em relação aos interesses da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Anote-se e registre-se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial da agravada, já que não consta o referido cadastro nos registros desses autos eletrônicos. Cumpra-se. Intime-se Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator